Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719229-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANA MARIA BACELAR DE ARAUJO D E C I S Ã O O presente processo encontra-se pautado para a 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 8TCV com início às 13:30h do dia de hoje (23/06/2022). Na petição juntada hoje, às 13:18h, a advogada da apelada requer que o julgamento seja designação para nova data alegando estar com COVID. Junta atestado e exame médico. Considerando que a apelada é assistida por outros dois patronos, Adão Vieira Paixão, OAB/DF 37404-A, e Everson José de Araújo Rabelo, OAB/DF 40339-A, indefiro o pedido formulado, tendo em vista que não foi demonstrado qualquer impedimento para a sustentação oral pelos outros advogados. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator